Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-45.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-45.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ADAILSON BATISTA SILVA e outros

Advogado(s)
:
MARIANA MARIA FRANCA DE ALMEIDA, JORGE ALVES DE ALMEIDA

APELADO: NOEMIA ASSIS CARVALHO

Advogado(s)
:
PAULO DE ARGOLO NETO, TACIO SODRE CASTRO

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENEFICIÁRIA. DEFERIMENTO. MODIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REGISTRO EM CARTÓRIO DE IMÓVEIS. OBJETO, PREÇO E PARTES ENVOLVIDAS. IDENTIFICAÇÃO EXPRESSA. QUITAÇÃO. ESCRITURA. DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. CRÉDITO IMOBILIÁRIO. ADIMPLEMENTO. INCONTROVÉRSIA. PREÇO. DIFERENÇA. ADIMPLEMENTO. PROVA INCONTESTE. FALTA. SENTENÇA. REFORMA.
REFORMATIO IN PEJUS
. INVIABILIDADE. APELADA. MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.

I - A revogação gratuidade da Justiça deferida pleiteada pela parte
ex adversa
do destinatário do benefício impõe a demonstração concreta da ausência dos requisitos ensejadores daquela ao beneficiário, comprovação inocorrente, na hipótese.

II – A cobrança da diferença entre o preço do imóvel e o recebido pelo agente financiador da compra e venda, quando não impugnada por instrumento idôneo, hábil a demonstrar fato impeditivo do direito alegado, impõe a procedência da demanda.

III – Tendo a sentença acolhido parcialmente a pretensão da peça vestibular e da reconvenção, a modificação da decisão apelada em prejuízo dos recorrentes é vedada pelo Princípio do
Non Reformatio In Pejus,
razão da manutenção da sentença.

IV – Inexiste má-fé da parte que cobra diferença de valores não declarados quitados em registro imobiliário ou em documento que expresse a sua quitação expressamente.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da Apelação
nº8000148-45.2019.8.05.0113,
de Itabuna, em que figuram como
Apelante
s

ADAILSON BATISTA SILVA e SILMARA GOLDMANN DOS SANTOS e como
Apelad
a

NOEMIA ASSIS CARVALHO.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora